Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732077-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ivan Felipe Dutra Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivan Felipe Dutra (Id. 28495951) contra o acórdão (Id. 28189496) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator